Tribunal: TJSP
Processo: 2336536-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado a título de garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração anulado – Admissibilidade – Pendência de recursos desprovidos de efeito suspensivo – Desnecessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado a título de garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração anulado – Admissibilidade – Pendência de recursos desprovidos de efeito suspensivo – Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado – Decisão reformada, para autorizar o levantamento do valor, independentemente de caução ou do trânsito em julgado do título executivo judicial - Recurso provido.